Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-62.2015.8.11.0030
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001684-62.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO ALVES PEREIRA - CPF: 041.282.141-91 (EMBARGADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), EMILIO BRAZ MENDONCA PEREIRA - CPF: 267.701.481-53 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), REINALDO HENRIQUE ARASZEWSKI DE SOUZA - CPF: 049.134.819-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001684-62.2015.8.11.0030

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL (§ 2o do artigo 85) – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESNECESSIDADE DE RETRATRAÇÃO – ACÓRDÃO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ LANÇADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

Em caso de encerramento de ação por perda de objeto, os honorários advocatícios serão da responsabilidade de quem deu causa ao processo (§10, do art. 85 do CPC).

A
orientação do STJ em sede de Recurso Repetitivo
é de que
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
. (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001684-62.2015.8.11.0030

Apelante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Apelados:
Geraldo Alves Pereira e Emílio Braz Mendonça Pereira

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação devolvida pela Vice-Presidência para
eventual retratação
antes da possível admissibilidade de Recurso Especial.

Cuida-se de
Apelação
que foi interposta pela requerida
Concessionária Rota do Oeste S.A.

contra a sentença que
julgou
a Ação de
Nunciação de Obra Nova no 0001684-62.2015.8.11.0030, código no 51548

proposta por
Geraldo Alves Pereira e Emílio Braz Mendonça Pereira
em face de
Concessionária Rota do Oeste S.A.
apelante

extinta, sem resolução do mérito forte no inciso IV do art. 485, IV, do CPC
(
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
)
e condenou a requerida apelante ao pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
.

No seu apelo a requerida
Concessionária Rota do Oeste S.A.
defendeu o afastamento da sua condenação pelos ônus de sucumbência. Alternativamente, requereu a alteração da forma da fixação dos honorários advocatícios, a fim de que fosse por equidade ao invés de ser por percentual como fez a sentença,
ao argumento de que o valor da causa foi de R$2.500.000,00
,
conforme
(id. de origem 188567158, p. 12).

O acórdão desproveu a apelação, com a seguinte conclusão
: “
Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou extinta a Ação de
Nunciação de Obra Nova
proposta por
Geraldo Alves Pereira e Emílio Braz Mendonça Pereira
em face de
Concessionária Rota do Oeste S.A.
aqui apelante,
sem resolução do mérito forte no inciso IV do art. 485, IV, do CPC
(
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
), condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 12% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.
”.

Após a interposição de Recurso Especial a Vice- Presidência devolveu o recurso, a fim de averiguar possível retratação em razão do Tema 1255 (Recurso extraordinário 1.412.069/PR):
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001684-62.2015.8.11.0030

Apelante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Apelados:
Geraldo Alves Pereira e Emílio Braz Mendonça Pereira

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Apelação devolvida pela Vice- Presidência para eventual retratação antes da possível admissibilidade de Recurso Especial
.

Ao interpor a Apelação a requerida
Concessionária Rota do Oeste S.A.
apelante defendeu
a reforma parcial
da sentença de extinção sem resolução do mérito da Ação de
Nunciação de Obra Nova no 0001684-62.2015.8.11.0030, código no 51548

proposta por
Geraldo Alves Pereira e Emílio Braz Mendonça Pereira
apelados,

especificamente para

afastar sua condenação pelos ônus de sucumbência. Alternativamente, requereu a alteração da forma da fixação dos honorários advocatícios, a fim de que fosse por equidade ao invés de ser por percentual como fez a sentença,
ao argumento de que o valor da causa foi de R$2.500.000,00
,
conforme
(id. de origem 188567158, p. 12).

O Colegiado ao analisar o apelo concluiu que o

fundamento para a propositura da ação foi o fato de que a Concessionária requerida aqui apelante ao fazer a desapropriação de um imóvel
rural
localizado às margens
da Rodovia BR-163/MT, com área de 29.724,00 m2, matriculado sob no 69 perante o 1o Serviço Registral da Comarca de Nobres, avaliado previamente em R$23.170,00, inclusive objeto de sua Ação de
Desapropriação no
0001998-08.2015.811.0030, código no 52334,
acabou por impedir, na construção de sua obra (uma balança rodoviária), a entrada e saída do autor na área de sua propriedade, contigua àquela objeto da referida desapropriação
.

A requerida apelante, em 18.8.2020, informou ao juízo de origem que por ordem da Agência Nacional dos Transportes Terrestres
a execução da obra
, mais precisamente na fração da área rural tinha
sido suspensa
, em razão da grande possibilidade de ruptura no modelo de fiscalização de peso atualmente projetado/empregado (id 188567158).

E na petição protocolada em 6.4.2023 (id. 188567174), ao responder a ordem judicial de manifestação sobre a suspensão da obra, a Concessionária requerida apelante
reiterou
a informação de
suspensão da execução
do posto de pesagem veicular
e esclareceu não ter previsão para a execução da citada obra, ocasião em que
requereu o arquivamento do processo
sem sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial
.

Assim, foi proferida a sentença de extinção da Ação, sem resolução odo mérito, que
decorreu do pedido de arquivamento do processo formulado pela Concessionária requerida agravante
, porquanto informou não ter previsão de possível execução da obra (posto de pesagem veicular) na faixa de domínio da BR-163, próximo a Nobres.

Importante registrar que a sentença impugnada relatou que outra Ação de Desapropriação
, a de no 0001998-08.2015.811.0030 que tinha sido proposta pela Concessionária apelante em face de
Geraldo Alves Pereira
e de
Antonio Francisco Mendonça Pereira
, que tinha por objeto a desapropriação de
29.724,05m2, da matrícula 69 do CRI de Nobres,
também pertencente a um

dos requeridos daquela ação
e também autor desta atual Ação de Nunciação de Obra Nova
,
também tinha sido

extinta por causa da paralisação, sem previsão de retorno, da execução do posto de pesagem veicular
.

Logo,
o acórdão reiterou a sentença
, cujo fragmento se transcreve e corrobora,
que concluiu que a ação encerrou em razão da perda de objeto decorrente de ato atribuído à Concessionária requerida apelante que, inclusive, foi quem pediu o arquivamento do processo
, reitera-se.

Veja o fragmento da sentença impugnada parcialmente pela Apelação da Concessionária:

“
Da análise atenta dos autos,
VERIFICO QUE NO DECORRER DO PROCESSO HOUVE A PERDA DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, HAJA VISTA QUE AS OBRAS QUE DERAM ORIGEM À PRESENTE DISCUSSÃO JUDICIAL FORAM SUSPENSAS SEM PREVISÃO DE RETORNO
, de modo que até mesmo a ação de desapropriação de n° 001998-08.2015.811.0030, proposta pela ré, foi extinta em face do seu pedido de desistência.

Assim sendo, diante da perda do objeto da presente demanda, a extinção dos autos, sem o julgamento de mérito, é medida que se impõe.

QUANTO AO CUSTEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BASEADO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E TENDO EM VISTA QUE A PERDA DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SE DEU EM RAZÃO DE CONDUTA DA PARTE RÉ, QUE INCLUSIVE REQUEREU A EXTINÇÃO DO FEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RETORNO DE OBRA
, com o cancelamento da ação destinada à desapropriação do imóvel, tem-se que a ela deve ser imputada o ônus de suporte das despesas processuais.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, e, considerando o expressivo valor da causa em cotejo com os requisitos dos incisos I a IV do § 2o do artigo 85, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
”

(grifo próprio e nosso).

Assim, o acórdão concluiu ser mesmo caso de condenação da Concessionária requerida apelante pelos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Aliás, veja o disposto no §10 do art. 85 do CPC:

“
§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”
(grifei).

E na parte da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
o acórdão também consignou que a sentença estava em consonância com a orientação, ainda vigente, dada pelo Superior Tribunal de Justiça, que em sede de RECURSO REPETITIVO
concluiu que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Veja o citado
e ainda vigente
entendimento da Corte Superior – STJ
lançado em sede de Recurso Repetitivo
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ
.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
(grifei).

No mesmo sentido, o acórdão citou
a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA - IMPOSSIBILIDADE - TESE FIRMADA PELO STJ
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

-
Segundo preceitua o art. 85, §10, do CPC, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
".

-
Conforme entendimento recentemente fixado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076)
, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.229052-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2023, publicação da súmula em 22/11/2023)

(grifei).

Não se desconhece que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, o Tema 1.255 (RE 1.412.069/PR) em que se discute a possibilidade “
da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.
Todavia, ainda não há decisão daquela e. Corte Superior
e
o acórdão impugnado aplicou a tese do STJ, até então vigente
, lançada em sede de Recurso Repetitivo
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro
Og Fernandes
,
Corte Especial
, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)
.

Todavia, importante registrar a informação
, ainda que

extraída do site da OAB Nacional, porquanto não foi possível o acesso ao teor da citada decisão,
de que o Relator Min.
André Mendonça
do Recurso Extraordinário 1.412.069 em que se discute a repercussão geral do Tema 1.255

limitou o referido Tema às demandas em que a Fazenda Pública for parte
, tendo sido preservada, assim,
a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076/STJ nas
demandas privadas
.

Veja o fragmento da referida notícia publicada no site da OAB Nacional, cujo link de acesso é “
https://www.oab.org.br/noticia/62270/stf-decide-que-honorarios-advocaticios-em-causas-privadas-devem-respeitar-o-cpc#:~:text=%E2%80%9CAo%20delimitar%20a%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20do,todos%20os%20envolvidos%E2%80%9D%2C%20afirma
.”:

“
sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 15h24

Em acórdão publicado nesta sexta-feira (24/5), o Supremo Tribunal Federal (STF) esclareceu que o Tema de Repercussão Geral n.o 1255 se restringe às demandas em que a Fazenda Pública é parte
.
A decisão veio no âmbito do Recurso Extraordinário n.o 1.412.069, relatado pelo ministro André Mendonça
.

A deliberação veio em consonância com o pedido conjunto do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e da Advocacia-Geral da União (AGU),
que solicitou ao STF a limitação do julgamento do tema às causas com a Fazenda Pública, conforme o § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC),
não se aplicando às causas que envolvem apenas agentes privados
.

"De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade", destaca o acórdão
.

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, destacou a importância dessa delimitação. “A decisão do STF assegura que as causas envolvendo partes privadas não sejam afetadas em razão deste debate que hoje se trava na Corte acerca dos honorários fixados em processos nos quais a Fazenda Pública é condenada”, declarou.

Membro honorário vitalício da OAB e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem, Marcus Vinícius Furtado Coêlho também ressalta que a medida promove um ambiente de maior segurança jurídica. “Ao delimitar a aplicação do Tema 1255 exclusivamente às causas envolvendo a Fazenda Pública, o STF assegura que as disputas entre particulares continuarão a seguir as regras estabelecidas no CPC, proporcionando maior segurança jurídica e previsibilidade para todos os envolvidos”, afirma.

"
Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios
contra a Fazenda Pública
deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal", reforça a decisão do STF.

Com o acórdão
, prevaleceu o entendimento de que, nas disputas entre entes privados
, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
em conformidade com o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.
”
(grifei).

Registra-se também, por oportuno, que em fevereiro deste ano, em razão da discussão posta no STF, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem determinar a devolução do recurso à origem para aguardar a solução a ser dada pelo STF.

Veja a ementa lançado nos EDcl no AgInt no REsp: 1844447 SP 2019/0316109-9, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, jugados em 11/03/2024:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE.
FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.255/STF, RE 1.412.069/PR). DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO (ARTS. 1.039 E 1.040 DO CPC/2015)
.

1.
A matéria tratada no recurso especial - possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC/2015) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes -
teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF)
.

2. Segundo se depreende da sistemática dos recursos repetitivos, prevista nos arts. 1036 a 1041 do CPC/2015, uma vez reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou afetado recurso especial como repetitivo por esta Corte Superior,
impõe-se a suspensão do processo até o julgamento do tema
.
Julgado o tema e publicado o acórdão paradigma, o Tribunal de origem deverá negar seguimento aos recursos se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior, ou então reexaminar o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a tese firmada em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, nos termos do art. 1040 do CPC/2015
.

3. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1844447 SP 2019/0316109-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)”
(grifei).

Registra-se que a devolução do recurso ao Tribunal de origem, ou seja, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, também
somente correu
após a apreciação

pelo STJ dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial
interposto
, porquanto não exercida a retratação na origem, como exatamente é o caso em análise em que não se verifica ser caso de retratação por ter sido aplicado no acórdão impugnado as teses do STJ até então em vigência.

Veja o fragmento do voto lançado nos referidos EDcl no AgInt no REsp: 1844447 SP 2019/0316109-9, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, jugados em 11/03/2024:

“
Somente nos casos em que o Tribunal de origem não se retratar
,
deixando de aplicar a tese firmada
,
é que será possível o exame de admissibilidade do recurso interposto
.”
(grifei).

Posto isso,
não se verifica ser caso de retratação, porquanto o acórdão foi proferido
forte em orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, lançada, inclusive, em sede de Recurso Repetitivo
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro
Og Fernandes
,
Corte Especial
, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024